Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726562-59.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: Solon de Oliveira Alves Pucci Sul América Companhia de Seguro Saúde Apeladas: Sul América Companhia de Seguro Saúde Solon de Oliveira Alves Pucci D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela cooperativa Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 77038729) e por Solon de Oliveira Alves Pucci (Id. 77038733) contra a sentença (Id. 77038709) proferida pelo Juízo 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. O apelado Solon de Oliveira Alves Pucci suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77038738), questão preliminar referente ao não conhecimento da apelação manejada pela parte adversa, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, manifeste-se a cooperativa Sul América Companhia de Seguro Saúde a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator